Tribunal: TJMT
Processo: 0027114-77.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027114-77.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXUEL CIPRIANO - CPF: 021.263.241-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), THALITA REGIANE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027114-77.2015.8.11.0042

APELANTE: MAXUEL CIPRIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA ÍNTIMA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio.

A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

Inexistindo provas de que houve pedido prévio ou conhecimento anterior por parte do detento, não há como responsabilizá-lo pelo crime de tráfico de drogas tão somente por ser o destinatário do entorpecente, uma vez que não houve comprovação de sua participação no delito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maxuel Cipriano,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da revista íntima realizada na corré Thalita, uma vez que se deu de forma vexatória, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da intimidade, maculando, de conseguinte, todas as demais provas dela decorrentes.

No mérito, postula a sua absolvição por insuficiência probatória, já que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA ÍNTIMA

Sustenta o apelante que a corré Thalita foi submetida a vexame intenso, sendo violados os princípios da dignidade da pessoa humana e da intimidade.

Não procede a preliminar brandida, notadamente porque, não obstante o alegado, observo que sequer houve revista íntima.

Conforme se observa dos autos, a coacusada foi submetida à averiguação pelo detector de metal [scanner corporal], o qual indicou a presença de um corpo estranho na região das partes íntimas. Diante da suspeita, bem como do evidente nervosismo apresentado por Thalita, ela foi indagada pelas agentes, momento em que confessou a ação delitiva e removeu o objeto de seu corpo.

Imperioso salientar que as agentes não tocaram nas partes íntimas da corré, tampouco realizaram a revista com escopo de lhe causar constrangimento. A ação foi efetuada tão somente para coibir a entrada de objetos ilícitos, promovendo a segurança da unidade prisional central do Estado.

Nesse mesmo sentido, a agente penitenciária, Hilda Versalli Cardoso Ferreira, declarou que não houve qualquer revista invasiva e que a acusada prontificou-se em remover o objeto estranho de seu corpo.

Ademais, a revista foi conduzida pelas agentes penitenciárias de gênero feminino, em local idôneo e separado para tal finalidade.

Depois, a revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

Destarte, não há se falar em ilegalidade na revista íntima, já que ela sequer ocorreu e, mesmo que tivesse acontecido, não violaria qualquer princípio da dignidade humana, haja vista que elas são realizadas de acordo com protocolo de operações padrões e nos ditames da lei.

A propósito:

“(...) A revista íntima em mulheres que se dirigem à visitação no Presídio não representa violação à dignidade e ao princípio da intranscendência da pena, não se tratando de procedimento vexatório e tampouco atentatório à dignidade humana (...)”
(Apelação-Crime, No 70080984453, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 30-05-2019).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pesa contra o acusado
Maxuel Cipriano
a prática do crime tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“no dia 18 de outubro de 2015, por volta de 11h30min, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, nesta capital, a denunciada Thalita Regiane dos Santos trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, pesando 88,51g (oitenta e oito gramas e cinquenta e um centigramas); conforme termo de apreensão à fl. 16 e laudos de constatação n° 2599/2015 e definitivo n°. 3.14.2015.21301-01 – fls. 40/41”.

Por sua vez, o denunciado Maxuel Cipriano concorreu para o crime, instigando sua convivente Thalita, encomendando a droga, coordenando toda ação de sua companheira, sendo o proprietário do entorpecente no interior do presídio, ou seja, coautor do delito de tráfico.

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, na data dos fatos a denunciada Thalita adentraria no sistema prisional com intuito de visitar seu companheiro, Maxuel Cipriano, então detido. Na oportunidade, foi submetida a revista pessoal de praxe, momento em que apresentou nervosismo, o que fez com que os agentes penitenciários suspeitassem dela. Ao passarem o detector de metais próximo as partes íntimas da denunciada notaram um volume anormal, quando questionada confessou que estava em posse de certa quantidade de droga, destinada a um preso da ala “B”. Logo após, foi dada voz de prisão em flagrante para denunciada e devidamente encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Diante da autoridade policial, alegou que foi abordada por uma mulher no bairro Santa Izabel perguntando se ela conhecia alguém que poderia fazer uma ‘correria’ de droga dentro do CRC, como estava precisando de dinheiro e iria visitar seu companheiro na referida penitenciaria, aceitou a proposta. Ainda, relatou que pegou a droga próximo ao hospital São Jesus, no mencionado bairro, e tentou entrar no presídio. A denunciada se recusou a revelar o nome do reeducando que receberia a droga e asseverou que desconhecia quanto iria receber por ela”.

O denunciado Maxuel Cirpriano, que é pessoa acostumada com a prática de delitos, era quem a então denunciada Thalita visitava naquele dia, o que demonstra que a droga seria a ele destinada. Ele, quando interrogado, decidiu permanecer em silêncio. (...)”.

Encerrada a fase instrutória, e, após a apresentação dos memorias finais, o juízo sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime previsto no previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, consoante se extrai deste excerto da sentença hostilizada:

“[...] Da conduta do réu MAXUEL CIPRIANO.

Denota-se dos autos que o representante do Ministério Público denunciou o acusado MAXUEL, fundamentando que o mesmo concorreu para o crime de tráfico de entorpecente, participando como mentor da referida prática delitiva e também como destinatário do entorpecente apreendido.

A despeito das imputações feitas ao acusado MAXUEL tenho comigo que deve ser visto por dois ângulos. O primeiro diz respeito a sua participação no crime de transporte da droga, na condição de coautor. Em segundo plano, deve ser vista seu envolvimento no crime na condição de destinatário, analisando, com isso, a finalidade do alucinógeno.

A princípio antecipo que concernente a primeira situação de ter o acusado MAXUEL participado no crime de transporte da droga, na condição de coautor, tenho que as provas não se mostraram conclusivas neste sentido.

Convém ressaltar, que em casos como este, embora distante fisicamente da droga apreendida, o indivíduo colabora para a realização da prática do crime, pelo chamado "domínio funcional do fato", ou seja, acontece quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

Nesse prisma, embora a condição de coautoria não se exija necessariamente a infringência de qualquer das figuras descritas no artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06, exige-se que o agente no mínimo tenha colaborado, garantindo a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado.

No presente feito, como dito, as provas produzidas não demonstraram a participação do réu MAXUEL para a consumação do delito na qualidade de coautor, seja na aquisição da droga ou até mesmo na ordem de obtenção da mesma para transportá-la até a penitenciária.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da penitenciária.

Denota-se que o protesto de inocência do réu MAXUEL e a versão criada pela ré THALITA não guarda verossimilhança com o contexto probatório, principalmente porque a versão criada pela ré Thalita, além de ser notoriamente tendenciosa a beneficiar o convivente, ora acusado, é totalmente incoerente e contraditória com sua própria versão prestada em fase policial, não merecendo, um mínimo de plausibilidade.

Como se denota, a ré THALITA em depoimento prestado em juízo relatou que uma mulher desconhecida lhe contratou para entrar com as drogas no presídio, sem, contudo, informar maiores detalhes sobre quem seria essa pessoa, nem mesmo soube indicar seu nome. Disse que a droga seria entregue para um detento que, coincidentemente, era da mesma ala de seu esposo, alegando, contudo, também não conhece-lo.

Já em depoimento prestado em fase policial, a ré THALITA deu uma versão bem diferente, naquela oportunidade relatou que visitava o seu esposo, ora acusado, a cada quatro meses, em razão de residir em Rondonópolis e que nessa última vinda para Cuiabá, se hospedou na casa de uma prima, no bairro Santa Izabel, onde conheceu uma mulher que mora no referido bairro e perguntou se sabia de alguém que poderia fazer a entrega de droga no presídio e que por estar precisando de dinheiro e pelo fato de que já visitaria o esposo no estabelecimento prisional, aceitou fazer o serviço.

Explicou que pegou a droga num beco, próximo ao hospital São Jesus e que seria entregue para um reeducando pertencente a ala B do estabelecimento prisional.

Insta consignar que a coincidência trazida pela ré de ter sido abordada por uma desconhecida no bairro Santa Isabel e convidada para fazer a entrega droga no presídio, justamente no mesmo Presídio onde visitaria seu esposo preso, não para por ai, já que segundo ela, a droga seria entregue para um reeducando da Ala B que, coincidentemente, também era a mesma ala onde seu esposo encontrava detido.

A propósito, soa no mínimo absurdo, acreditar que a ré estivesse utilizando seu direito de visita para fazer a traficância em favor de terceira pessoa, sem a contribuição de seu consorte, que estava inclusive, cumprindo pena na mesma ala que esse possível destinatário do entorpecente.

Além disso, é de se registrar que a forma como a droga estava escondida, ou seja, no interior da genitália, somente reforça que se destinava ao consorte da acusada, com quem mantinha frequentes visitas.

O que se percebe é que essas versões criadas pela ré THALITA, seja na fase policial de que foi contratada por uma desconhecida no bairro Santa Izabel, local onde também pegou a droga e a nova versão trazida em juízo de que na verdade foi aliciada já na fila do presídio para levar a droga para um detento da mesma ala de seu esposo, nada mais é que tentar isentar seu convivente, o réu MAXUEL da prática delituosa.

Aliás, insta consignar que a agente penitenciária HILDA que realizou a abordagem na acusada THALITA, foi cautelosa em lembrar no seu depoimento prestado em juízo que a acusada admitiu durante a entrevista policial que levaria o entorpecente para seu convivente:

“(...) Ela demonstrou nervosismo, e ela disse se ela disse se iria levar para pessoa que ela iria visitar, a senhora se recorda? Sim, recordo. O nome ela falou, a senhora lembra? O nome, ela falou que era o esposo, ai salvo engano, não sei falar se era o MAXUEL, mas acredito que ela estava com a carteirinha de visitante e o nome dele foi retirado da carteirinha de visitante (...) Nesse momento que a senhora conversou com ela não falou que iria levar essa droga pra uma pessoa da ala B? Não me recordo também, eu só lembro que ela falou que era para o esposo, e é assim ‘a viu nervosismo’ a gente começa a conversa, ‘ah constatou a droga’, ‘para que a senhora ia entregar (?)’ ‘a para o meu marido’, ai eu acredito, não sei se tem nos autos ai, que no caso da dona THALITA a gente pegou o nome dele na carteirinha, agora se ele realmente ele é esposo dela ou não é, isso ai não sei. (...).

Assim, em que pese a negativa de autoria do réu MAXUEL, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação. [...]”.

A toda a evidência, extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime pelos depoimentos da agente penitenciária e pelos interrogatórios dos réus, que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

Não ignoro que a questão posta em análise se revela extremamente complexa e polêmica, porquanto, embora não haja dúvidas de que aquele que tenta introduzir drogas dentro do estabelecimento prisional para algum detento pratica o crime de tráfico de drogas, resta analisar a conduta daquele para quem a droga era destinada.

A dúvida que emerge dos autos é: o preso, para quem a droga seria entregue, também responde pelo crime de tráfico, ainda que o entorpecente não chegue ao seu destino final, ou seja, ainda que ele não venha a receber sua encomenda? A resposta é:
depende
.

Possuía o réu o prévio e pleno domínio da conduta da corré? Ele instou outra pessoa – mãe ou companheira, que não possui nenhuma ligação anterior com a traficância de estupefaciente – a tentar ingressar com o entorpecente no estabelecimento prisional? Se a resposta, neste caso, for positiva, ele é coautor do delito, sendo desnecessária a efetiva tradição ou entrega da substância ao seu destinatário final
[1]
.

De outro giro, se o detento, por algum modo, conseguiu encomendar drogas de um(a) determinado(a) traficante, com a finalidade inequívoca de consumo pessoal, sem prestar nenhum tipo de auxílio, ou seja, sem nenhum tipo de orientação, e este [traficante] vem a ser preso antes de promover a entrega do entorpecente, a mim parece claro que a conduta do preso é atípica, haja vista que, em tese, não poderia ser condenado pelo crime de posse de droga para uso pessoal sem que tenha tido acesso à substância.

Outra situação igualmente factível é aquela em que alguém, no momento da visita ao preso, tenta introduzir a droga no estabelecimento prisional por sua livre e espontânea vontade, sem nenhum pedido prévio ou conhecimento anterior por parte do detento.

Neste caso, igualmente, penso não ser possível sua responsabilização, porque, simplesmente, não contribuiu para que o crime acontecesse, não tendo pleno domínio da conduta da corré.

Analisando com acuidade o contexto fático em que ocorreu a infração penal em julgamento, entendo não existir provas bastantes para comprovar a coautoria do recorrente no delito de tráfico de drogas.

O acusado, desde o início das investigações, sempre negou o crime a ele imputado, afirmando que não sabia que sua convivente estava tentando entrar com entorpecente no estabelecimento prisional, ressaltando que tal fato inclusive o surpreendeu.

A coacusada Thalita, embora tenha apresentado versões distintas na delegacia e em juízo, em ambas ela sustenta que a droga não tinha como destinatário o apelante.

Por sua vez, a agente prisional,
Hilda Versalli Cardoso Ferreira, atestou que no ato da localização do entorpecente com a corré, esta confirmou que ela seria destinada ao seu convivente Maxuel.

Todavia, conquanto a testemunha tenha ratificado a declaração da corré no ato de sua prisão com relação ao destinatário do entorpecente,
não traz em seu depoimento nenhuma evidência de que o recorrente
contribuiu para que o crime acontecesse, ou mesmo que tivesse domínio da conduta da corré
.

Se não há provas de que houve pedido prévio ou conhecimento anterior por parte do detento, não há como responsabilizá-lo pelo crime de tráfico de drogas tão somente por ser o destinatário do entorpecente, uma vez que, repita-se, não houve comprovação de sua participação no delito.

Nesse diapasão, embora mereça credibilidade os fatos narrados pela agente penitenciária, não se mostram eles suficientes a embasar um édito condenatório, já que descreveu apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar qualquer outra circunstância que possa confirmar, fora de dúvida, o réu como coautor do crime a ele imputado.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha envolvimento no delito de tráfico de drogas; entretanto,
a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do acusado, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À CONDENAÇÃO DO RÉU ARLEI NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA NA AQUISIÇÃO DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO – DROGA APREENDIDA NA REVISTA DA CORRÉ ANGÉLICA ANTES DA VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE SERIA DESTINATÁRIO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –– ABSOLVIÇÃO – PEDIDO ACOLHIDO [...].

2. No Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele. [...]
(N.U 0011166-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 e 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM QUE A DROGA APREENDIDA PERTENCIA À INCREPADA – PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA PELOS COACUSADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
Maxuel Cipriano
da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela
expedição imediata do alvará de soltura
em favor do réu absolvido, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020